Tribunal: TJES
Processo: 0012293-83.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012293-83.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: L. M. F.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

I – As razões recursais almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II – Embargos de declaração conhecido mas negado provimento no seu mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0012293-83.2018.8.08.0030

EMBARGANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA: L. M. F.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

A
priori
, destaco que o acórdão atacado teve como relatora a Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

Consoante relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos pelo plano de saúde Unimed Vitória

face do acórdão com id. 3564452, o qual conheceu e deu parcial provimento a apelação cível anteriormente interposta por ela própria ”a fim de reformar a sentença, determinando-se que: (a) a condenação ao ressarcimento das despesas realizadas pela parte autora para custeio da terapia ora discutida seja limitada ao(s) valor(s) previsto(s) na tabela do plano de saúde contratado, devendo incidir sobre esta, exclusivamente, a taxa SELIC, a contar da data do efetivo desembolso; e (b) sobre o
quantum
arbitrado a título de dano moral, deverá incidir apenas a taxa SELIC, a contar da citação. “

Em sua irresignação recursal alegou, em síntese, omissão sobre o termo final dos serviços, vez que contrato de plano de saúde foi cancelado por opção da parte embargada.

Apesar de instada a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

Parecer do Ministério Público no id. 5155532 pelo não provimento do recurso.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, não observei fundamento suficiente para modificação do acordão.

Isto porque o tema elencado nos aclaratórios sequer fora aventado nos autos durante todo seu trâmite, sendo certo que não constitui vício de julgamento.

A desobrigação que embargante pugna por esta via evidentemente não constituía conteúdo a ser objeto de cognição por esta Câmara.

Desta feita, compulsando a decisão combatida não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante busca a reforma da decisão colegiada sem apresentar o embasamento legal para tal mister.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração em exame.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento aos embargos de declaração.